Tribunal: TJMT
Processo: 1027281-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027281-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), MILTON JUNIOR DE BARROS - CPF: 056.599.191-46 (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0063-86 (AGRAVADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.264/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o sobrestamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta em face de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, até o trânsito em julgado do Tema 1.264 do STJ. O agravante sustenta que a demanda não se enquadra na controvérsia afetada, pois a prescrição seria apenas pedido subsidiário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de suspender o processo, com base na afetação do Tema 1.264 do STJ, é válida mesmo quando o pedido de reconhecimento da prescrição da dívida for formulado de forma subsidiária.

III. Razões de decidir

3. O STJ determinou a suspensão de todos os processos que tratem da exigibilidade de dívida prescrita, inclusive os que envolvam sua inscrição em plataformas de renegociação.

4. A existência de pedidos cumulativos ou subsidiários não afasta a incidência da suspensão, pois a análise do mérito exige exame conjunto das pretensões.

5. Precedentes jurisprudenciais reforçam a impossibilidade de cindir o julgamento e a obrigatoriedade da suspensão, nos moldes do Tema 1.264/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.264 abrange ações em que se discute, ainda que de forma subsidiária, a exigibilidade de dívida prescrita. 2. Não é possível cindir o julgamento das pretensões cumuladas quando há conexão lógica entre elas, sob pena de ofensa à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2019735-14.2025.8.26.0000, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 11.02.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2030929-11.2025.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 11.02.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2022386-19.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON JÚNIOR DE BARROS,
contra a decisão proferida pelo Juíz de Direito Designado para o NAE da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1030787-49.2024.8.11.0041,
em desfavor de
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
, que suspendeu o processo até o trânsito em julgado do Tema 1.264 do STJ.

Por suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada suspendeu indevidamente o processo com fundamento no Tema 1264 do STJ, mesmo a demanda não se enquadrando nele, pois o pedido principal é a intimação da ré para comprovar a origem e inadimplência do débito, sendo a prescrição apenas um pedido subsidiário.

Requer, portanto, a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela confirmação da tutela eventualmente deferida.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (Id. 306816861).

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (id. 307294381).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 313957399).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MILTON JÚNIOR DE BARROS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1030787-49.2024.8.11.0041
em desfavor de
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
(id. 162788267, na origem).

Após análise dos autos, o magistrado
a quo
suspendeu o feito até o trânsito em julgado do Tema 1264 do STJ, nos seguintes termos:

“(...)1. A questão debatida nos autos discute a possibilidade da cobrança extrajudicial de dívida em plataformas de renegociação de débitos, uma vez que o autor discute a cobrança de débito no valor de R$ 9.451,84 (nove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento em 2017.

2. Ocorre que a controvérsia foi cadastrada como Tema 1.264 STJ nos seguintes termos: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos", o que se enquadra a hipótese dos autos.

(...)4. Desta forma, o Ministro Relator afetou os processos como representativo de controvérsia repetitiva, determinando: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”

5. Assim sendo, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.264 STJ. (...)” (Id. 195291112, originários).

Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando que a decisão agravada suspendeu indevidamente o processo com fundamento no Tema 1264 do STJ, mesmo a demanda não se enquadrando nele, pois o pedido principal é a intimação da ré para comprovar a origem e inadimplência do débito, sendo a prescrição apenas um pedido subsidiário.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a afetação da controvérsia, fixou de forma expressa que a suspensão alcança, sem exceção, todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, inclusive aqueles em que tenha havido interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial.

O objeto do Tema 1264 foi claro:
“definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”
.

Portanto, basta que o processo contenha,
ainda que em caráter subsidiário
, a discussão sobre a exigibilidade ou não de dívida prescrita para que esteja abrangido pela determinação de sobrestamento.

A tentativa do agravante de afastar a incidência da suspensão, sob o argumento de que o pedido de prescrição não é principal, não encontra respaldo no alcance amplo e vinculante da decisão do STJ.

É sabido que, em demandas como a presente, há pedidos cumulativos ou sucessivos (obrigação de fazer, declaração de inexistência do débito, reconhecimento de prescrição). Contudo, a jurisprudência já assentou que
não é possível cindir a apreciação da lide
, julgando-se de imediato apenas parte da controvérsia e sobrestando outra.

Isso porque a solução da ação exige análise integrada, sob pena de decisões contraditórias e de violação à segurança jurídica,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. Decisão interlocutória que determinou o sobrestamento do feito em razão da suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1 .264. Agravante que alega distinção do caso em análise com o objeto do Tema retro, uma vez que a demanda tem como pedido principal o reconhecimento da inexistência da dívida, sendo a declaração de prescrição pedido subsidiário. Inconformismo pela via recursal que não merece prosperar. Autora, ora agravante, que admitiu por mais de uma vez a possibilidade de existência da dívida.
Irrelevante para o deslinde da controvérsia o reconhecimento da prescrição da dívida ser pedido subsidiário. Hipótese dos autos que se amolda à suspensão determinada no Tema 1.264 do STJ. Sobrestamento do feito que deve prevalecer nos termos da fundamentação exposta
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20197351420258260000 Cardoso, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 11/02/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025) (g. n.)

OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. AÇÃO PROMOVIDA COM A FINALIDADE DE OBTER O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE LASTRO, CUMULADA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRESCRIÇÃO
E EXCLUSÃO DO APONTAMENTO EM PLATAFORMAS DE ACORDO.
IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO JULGAMENTO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEMANDANTE. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA, POR FORÇA DO TEMA 1264, DO STJ,
QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20309291120258260000 São Paulo, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 11/02/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃ
O – Dívida anotada em plataforma de negociação – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito por afetação do Tema 1264 pelo C. STJ –
Impossibilidade de julgamento do mérito sem apreciar a questão envolvendo a prescrição, cujo exame se encontra sobrestado por determinação da Corte Superior – Suspensão corretamente determinada
– Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20223861920258260000 São Paulo, Relator.: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 03/07/2025, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025) (g. n.)

A determinação do STJ decorre justamente da necessidade de evitar decisões divergentes em milhares de ações semelhantes, garantindo isonomia e segurança jurídica. Permitir o prosseguimento de feitos como este, sob o argumento de distinção artificial entre pedido principal e subsidiário, esvaziaria o propósito do rito dos recursos repetitivos e traria inaceitável insegurança.

Nessa linha, não há como acolher a pretensão do agravante. O processo originário versa, sim, sobre a possibilidade de exigência de dívida prescrita em plataforma de renegociação, matéria exatamente abrangida pelo Tema 1.264/STJ. Sendo assim, a decisão agravada, que determinou o sobrestamento, deve ser
mantida
.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MILTON JÚNIOR DE BARROS
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025